Tribunal: TJMT
Processo: 1040493-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040493-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1040493-45.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
JOSÉ ANTÔNIO LESSI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024507696, determinando o cancelamento das restrições decorrentes (protesto, SERASA e SCPC) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA antes do ajuizamento da ação; (ii) determinar se estão configurados os requisitos para o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste quando demonstrado que a Certidão de Dívida Ativa permaneceu ativa até data posterior ao pagamento e imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, afastando a alegação de perda superveniente do objeto.

A inscrição em dívida ativa e o protesto de débito já quitado configuram falha na prestação do serviço público, legitimando a declaração de inexigibilidade da CDA e o cancelamento das restrições decorrentes.

A indenização por danos morais exige prova da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores nos cadastros de proteção ao crédito. A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados do SPC, SERASA e SCPC abrangendo os últimos cinco anos inviabiliza a verificação dessa condição.

Conforme a Súmula nº 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a não apresentação dos referidos extratos impede o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda que comprovada a inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento posterior da CDA não afasta o interesse de agir quando demonstrada a sua vigência até data próxima ao ajuizamento da ação.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito quitado configuram falha na prestação do serviço público.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000308-06.2019.8.11.0023, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1011923-07.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 318001859), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024507696, determinando o cancelamento da CDA e a baixa das restrições eventualmente existentes em decorrência dela nos cadastros de protesto, SCPC e SERASA, bem como condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: a) perda superveniente do objeto, uma vez que a CDA já havia sido cancelada antes do ajuizamento da ação; b) ausência de provas do dano material ou moral; e c) alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 318001865), o recorrido refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido teve seu nome inscrito em dívida ativa (CDA nº 2024507696) e protestado, mesmo após ter efetuado o pagamento da multa aplicada pelo INDEA-MT no valor de R$ 7.033,80 (sete mil e trinta e três reais e oitenta centavos) em 28/3/2024, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 318001391).

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 24/4/2024, o protesto em 15/5/2024, sendo que o cancelamento do protesto só ocorreu em 24/6/2024 (ID 318001393). As restrições no SERASA permaneceram até 24/6/2024 (ID 318001394) e as restrições no SCPC até 12/12/2024 (ID 318001395).

Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto,
não merece acolhimento
, pois, conforme documentação acostada aos autos, a CDA permaneceu ativa até 3/6/2025, sendo que a ação foi ajuizada em 12/06/2025, subsistindo, portanto, o interesse de agir do recorrido.

No mérito, é incontroverso que houve inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito já quitado, o que configura falha na prestação do serviço público, sendo correta a declaração de inexigibilidade da CDA nº 2024507696 e a determinação de cancelamento das restrições dela decorrentes.

Contudo, no que tange à condenação por danos morais, verifica-se que o recorrido
não
apresentou extratos oficiais e atualizados do SPC, limitando-se a juntar extratos do SERASA (ID 318001394) e do SCPC/BOA VISTA (ID 318001395), os quais não abrangem o período dos últimos 5 (cinco) anos, conforme exigido pela jurisprudência consolidada da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a Súmula 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe: "
A
não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante
,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos
, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores,
inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
" (grifei).

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos, determinando o cancelamento da certidão de dívida ativa e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora se enquadra como Microempreendedora Individual (MEI), fazendo jus à isenção de taxas municipais prevista na Lei Complementar nº 123/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável pela inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição dos argumentos apresentados na contestação não afasta, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que permita a compreensão do pedido de reforma.

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e a Declaração Anual do SIMEI comprovam que a parte autora é efetivamente enquadrada como MEI desde 2018.

O enquadramento tributário como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares e não excludentes.

Nos termos do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 e da jurisprudência do STJ (REsp nº 1.812.064/MG), o MEI é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e emissão de alvará, por serem abrangidas pela alíquota zero prevista em lei.

A alegação de incompatibilidade da atividade empresarial com o cargo público da autora constitui questão administrativa, sem pertinência para a cobrança tributária discutida nos autos.

A configuração de dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige a demonstração do efetivo abalo à honra objetiva, não sendo admitido o reconhecimento in re ipsa.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, exigida pela Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT, inviabiliza a verificação da inexistência de registros negativos anteriores, afastando o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Microempreendedor Individual (MEI) é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e de alvará, conforme previsto no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006.

O enquadramento como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares.

A configuração de dano moral para pessoa jurídica exige prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, não se presumindo in re ipsa.

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a concessão de indenização por danos morais em razão de inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.497.313/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2017; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52.

(N.U 1011923-07.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença, que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado a imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação do suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da sentença.

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 10.01.2024.

(N.U 1000308-06.2019.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (grifei).

No caso em tela,
o recorrido
não
apresentou extrato do SPC e os extratos do SERASA e SCPC/BOA VISTA juntados aos autos não abrangem o período dos últimos 5 (cinco) anos
, impossibilitando a verificação da existência de outros registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, o que impede o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Assim, em que pese a falha na prestação do serviço público, diante da inscrição indevida em dívida ativa e do protesto de débito já quitado, a ausência de extratos oficiais e atualizados do SPC, e a não comprovação da inexistência de outros registros negativos nos últimos 5 (cinco) anos, impedem a condenação por danos morais, conforme teor da Súmula nº 52 da Turma Recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à condenação por danos morais, afastando-a, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025